Tribunal: TJPA
Processo: 0805876-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805876-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA. DOCUMENTO APRESENTADO PELA EMPRESA EM DESACORDO COM O EXIGIDO NO EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS LICITATÓRIOS. SUSPENSÃO DO CERTAME DETERMINADA NA ORIGEM. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE DO ATO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Elementos dos autos que evidenciam que a documentação apresentada pela empresa declarada vencedora não atendeu os requisitos previstos no Edital, razão pela qual restou determinada a suspensão do certame na origem.

2.

Ao adjudicar o objeto licitado para a empresa vencedora que não atendeu todos os pressupostos do edital, a administração pública incorreu em violação aos princípios licitatórios, em especial ao da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

3.

Exigência de capacidade técnica nos termos do edital que garante a segurança da contratação, a rigor do disposto nos artigos
3º
da Lei nº
8.666
/93.

4.

Provimento judicial que, na espécie,
não invade o mérito do ato administrativo, mas trata de controle de legalidade adstrito ao Poder Judiciário, em aferição à compatibilidade aos termos da norma do Edital.

5.

Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0805876-04.2021.8.14.0000
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da
2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém-PA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
0831486-41.2021.8.14.0301
, impetrado por
SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP – EPP
contra ato atribuído ao DIRETOR
DO FUNDO DE

ASSISTENCIA SOCIAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ –

FASPM E

EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Em síntese, narram os autos que a impetrante participou do
Pregão Eletrônico regido pelo Edital de Pregão Eletrônico nº

001/2021/CPL/FASPM, que tinha como objetivo a contratação de empresa

especializada para Prestação de Serviços terceirizados com o fornecimento de mão de

obra de apoio às atividades operacionais e administrativas a fim de exercer suas

atividades no Fundo de Assistência Social da Polícia Militar – FASPM.

Alega ter sido excluída do certame após ter logrado êxito a ofertar o melhor preço, alcançado a fase de habilitação, porém não ter cumprido com os requisitos estabelecidos nos itens 16.0, subitem 16.1 e 16.4 do Edital – ausência de “registro ou inscrição na entidade profissional competente” e “prova de registro ou inscrição no Conselho de Classe respectivo”.

Aduz que, após sua eliminação, fora convocada e declarada vencedora a empresa EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, cuja oferta de preço fora classificada em 13° lugar. Além disso, afirma que a referida empresa também não cumpriu com os requisitos editalícios previstos nos itens 16.0, subitem 16.1 e 16.4, referentes ao “registro ou inscrição na entidade profissional”, posto que teria apresentado tão somente um requerimento de inscrição, assim como, também, teria descumprido a exigência dos itens 12.0 e 12.1.1, quanto a não apresentação de atestado de capacidade técnica.

Questionou ainda que a Impetrada ainda permitiu posteriormente ao encerramento da licitação, a litisconsorte juntar certidão de inscrição no Conselho Regional de Administração, violando o princípio da isonomia.

Mencionou também que, foi cerceado direito de defesa de apresentar o recurso administrativo, posto que o prazo concedido para apresentação de intenção de recurso foi aberto fora do horário comercial, qual seja, às 12:30:03 e encerrado às 13h, do dia 12/04/2021, de modo que nenhum licitante teve a oportunidade de recorrer.

Ante o narrado, o juízo de piso deferiu liminarmente a suspensão do procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021/CPL/FASPM (Processo nº 06/2021) – Grupo 1, do termo de adjudicação do objeto e do contrato administrativo, se formalizado, devendo, a Autoridade Coatora proceder ao retorno do certame a sua fase inicial. Fixou multa cominatória fixo multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Face a decisão,
o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento
insurgindo quanto a preclusão do direito de impugnação, vez que não foi registrada intenção de recurso pela impetrante/agravada, em tempo próprio.

Diz que o FASPM é um órgão da administração pública com vínculo a PMPA, cujo expediente de funcionamento é das 09:00h às 16:00h, de segunda a sexta-feira. Deste modo, no dia 12/04/2021, foi reaberta a sessão às 09:27:33h, ocorrendo a comunicação das Empresa Licitantes com as propostas julgadas e classificadas de acordo com cada Lote, sendo às 12:30:03h aberto pelo Sistema o prazo para todas as empresas participantes de ambos os Lotes, apresentarem a intenção de recurso, contudo, transcorreu in albis o prazo de 30 minutos definido pelo Sistema, ocorrendo o encerramento automático do prazo às 13:00h, sem haver qualquer intenção de recurso.

Afirma não haver impeditivo legal a prática de atos administrativos pelos órgãos, fora do horário comercial.

Sustenta também que a decisão de piso é equivocada, uma vez que, conforme consta na Certidão de Regularidade expedida pela CRA/PA, anexa aos autos, consta a EQUILIBRUM WEB com registro definitivo sob o nº PJ-001355. Se observada a data de expedição da referida certidão, a qual foi expedida em 05/04/2021, possível notar que o registro definitivo foi deferido antes do dia 12/04/2021, quando foi aceita a proposta e declarada vencedora da disputa do Lote 1.

Tece comentários quanto as razões da desclassificação da impetrante e a inexistência de mácula na averiguação da documentação de habilitação dos participantes do certame.

Por fim, levanta a imprescindibilidade de finalização do certame suspenso e a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, indeferi
o pedido
efeito suspensivo à decisão agravada
, ante a ausência dos requisitos legais.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não ofereceu contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
a quo ̧
que
deferiu liminarmente a suspensão do procedimento licitatório.

Pois bem. O art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, dispõe que o mandado de segurança é instrumento que visa proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data,
sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O rito especial do mandado de segurança não admite dilação probatória, fazendo-se necessária a plena demonstração do direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída.

No caso em comento, como já afirmado quando da apreciação o efeito suspensivo, vislumbro que o pedido da impetrante/agravada possui grande relevância ao destacar possíveis ilegalidades no procedimento licitatório em questão, e em contrapartida, descaracterizam a probabilidade de provimento do recurso necessária a modificar a decisão de piso pela presente via.

A sistemática adotada pela Lei nº
8.666
/93, na etapa de habilitação, prescreve que a Administração deve analisar a qualificação técnica dos licitantes, para verificar conhecimento, experiência e corpo técnico suficiente para satisfação do contrato a ser firmado.

No caso concreto, observa-se que o Edital Vinculativo
nº 001/2021/CPL/FASPM -Processo nº 06/2021,
claramente dispôs quanto a qualificação técnica:

16.0 - RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

16.2
- Atestado de Capacidade Técnica, em nome da licitante, fornecido por pessoa

Jurídica de direito público ou privado, comprovando que a mesma
executou ou está

executando atividade pertinente e compatível em características com o objeto da

presente licitação,
e que cumpriu as obrigações fielmente.

Não obstante, reforça ainda o Termo de Referência, Anexo I,
in verbis:

12.1. Da Qualificação Técnica:

12.1.1. Atestado de capacidade técnica.

Observação
: expedido por órgão governamental ou empresa privada, o qual em seu corpo venha
descriminado de forma clara, contendo características, quantidades e descrição do material ou serviço prestado.
Em algumas licitações visando a qualidade do serviço prestado, é solicitado que este atestado de capacidade técnica seja visado na entidade competente do objeto da licitação.

Portanto, da leitura, percebe-se que o
Pregão Eletrônico em questão exige como um dos documentos de qualificação técnica, que o licitante apresente o atestado de capacidade técnica,

comprovando que a empresa executa ou executou atividade compatível com as

características do objeto da licitação, sendo que referido atestado deve estar

descriminado de forma clara, as características, quantidades e descrição do serviço

prestado.

Sem adentrar no mérito da argumentação de que a Agravada, que inicialmente ofertou a melhor proposta (menor preço), e teria sido desclassificada por não apresentar
Atestado de Capacidade técnica para os itens 01, 02, 04 e 05,

do lote/grupo 01, conforme exigência do item 16.2 do edital, o que salta aos olhos é que apesar na norma editalícia prever que o Atestado de capacidade técnica apresentado pelas participantes deva descriminar de forma clara a execução de atividade compatível contendo características, quantidades e descrição do material ou serviço prestado, não me parece ser o caso da empresa que constava em 13º lugar no certame, que sagrou vencedora da licitação.

Coaduno ao magistrado de piso, uma vez que o
atestado apresentado pela vencedora não parece indicar qual o serviço especificamente prestado junto à empresa R&T MULTISERVIÇOS EIRELI de modo que não há indicação do principal, nem mesmo da qualidade do serviço, as características e o quantitativo, conforme exige o item 12.1, subitem 12.1.1 do Edital, senão vejamos:

“Atestamos para os devidos fins de direito, para fins de participação no – Pregão Eletrônico nº ao FUNDO DE ASSISTÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR NO PARÁ – FASPM/PA cujo objeto é a:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EM GERAL COM A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE APOIO OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO, E SERVIÇOS NA AREA FARMACEUTICA,
para atender as necessidades do FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR/FASPM/PA. INCLUINDO SUA FARMACESO, LOJA DE FARDAMENTOS e, em caso de necessidade, suas REPRESENTAÇÕES localizadas no Estado do Pará.

que a Empresa Equilibrium Web Serviços de Informática Ltda CNPJ: 07.178.322/0001-74 executou sob demanda, serviços
presenciais e não presenciais de acordo com o objeto deste pregão.

Atestamos ainda, que os serviços sob demanda, foram executados satisfatoriamente, não existindo fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações que foram assumidas.”

Ao que parece, sem especificar qual a atividade que executou, para fins de aferição de compatibilidade, assim como, também sem especificar características, quantidades e descrição do material ou serviço prestado, presume-se que a empresa declarada vencedora também não atendeu os requisitos previstos no Edital.

Desta forma,
adjudicar o objeto licitado para a empresa vencedora que não atendeu todos os pressupostos do edital, implica em violação aos princípios licitatórios, em especial ao da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

Se não havia empresa habilitada para o GRUPO I, uma vez que todas foram desclassificadas, deveria o Pregoeiro ter inabilitado as concorrentes e anulado a licitação para este Grupo, e não simplesmente declarar vencedora empresa que além de apresentar uma das propostas mais onerosas, também não atendeu todos os requisitos previsto no Edital.

Nesta toada, segue a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. ILEGALIDADE DO ATO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) No processo licitatório o edital tem força vinculante entre todos os licitantes, que devem zelar pelo cumprimento das regras. Se alguma empresa licitante não apresentar ou apresentar a destempo os documentos comprobatórios de sua capacidade técnica e operacional, correta a inabilitação. 2) Recurso conhecido e desprovido.(AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo Nº 0001552-15.2018.8.03.0000, Relator Desembargador EDUARDO CONTRERAS, CÂMARA ÚNICA, j. em 10/09/2019).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - INABILITAÇÃO DE EMPRESA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL - ANULAÇÃO DO CERTAME - POSSIBILIDADE - SÚMULAS
346
e
473
, DO STF, E ARTIGO
49
, CAPUT, DA LEI Nº
8.666
/93 - ILEGALIDADE DO ATO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA. 1) Como no processo licitatório o edital tem força vinculante entre todos os licitantes, especialmente para a Administração, que deve zelar pelo cumprimento das regras, se alguma empresa licitante não apresentar os documentos comprobatórios de sua capacidade técnica e operacional, correta a inabilitação.2) Com fundamento no caput do art.
49
, da Lei nº
8.666
/1993, e nas Súmulas
346
e
473
, do STF, a Administração Pública pode utilizar de sua autotutela para rever seus próprios atos, inclusive para anular processo licitatório eivados de vícios que os tornam ilegais. 3) Ordem denegada.(MANDADO DE SEGURANÇA. Processo Nº
0026812-28.2017.8.03.0001
, Relator Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 4/10/2017 - destaquei).

Por derradeiro, relevo que a exigência de capacidade técnica nos termos do edital garante a segurança da contratação, a rigor do disposto nos artigos
3º
da Lei nº
8.666
/93, e o provimento judicial na espécie,
não invade o mérito do ato administrativo, mas trata-se de controle de legalidade adstrito ao Poder Judiciário, em aferição à compatibilidade aos term
os da norma do Edital.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de piso, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém,
data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 12/04/2023